Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001343-04.2020.8.07.0020 RECORRENTE: HUDSON CATANZARO GUIMARAES RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E GRAVIDADE DAS LESÕES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. RECONHECIDAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE. I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por exame pericial e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos, motivo pelo qual afastam-se os pedidos de absolvição e desclassificação. II - A quantidade de agressões, que causaram multiplicidade de lesões na cabeça e rosto da vítima, demonstra maior intensidade do dolo e reprovabilidade do comportamento do agente, justificando a negativação da circunstância judicial da culpabilidade. III - As consequências do crime se referem aos efeitos que transcendem ao resultado típico, os quais devem considerados na individualização da pena. Demonstrado que a vítima suportou abalo psicológico superior ao comum, sendo submetida a tratamento com uso de medicamentos por longo período após os fatos, cabível o exame negativo. IV - Caracteriza a agravante motivo fútil, quando a discussão e as graves lesões são causadas por descontentamento do réu por chegar em casa e encontrar a porta do imóvel trancada. V - É possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que formulado pedido formal na denúncia, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. VI - Recursos conhecidos. Provido o apelo do Ministério Público e parcialmente provido o da Assistente da Acusação. Desprovido o da Defesa. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 156, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 61, inciso II, “a”, do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica ante a ausência de suporte probatório para sua condenação, muito menos que tenha cometido o delito por motivo fútil ou torpe. Pede a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo; b) artigos 158 e seguintes, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, asseverando que o decreto condenatório não considerou as provas produzidas pela defesa, o que acarretou afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, pedindo seja arbitrado o regime aberto para início de cumprimento de pena pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; d) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo a inexistência de razões para avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, que implicaram na majoração da pena. Aduz que as causas de aumento devem ser fixadas em 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade da pena encontrada. Ao final, requer lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos mesmos dispositivos legais e constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 156, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 61, inciso II, “a”, do CP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 158 e seguintes, e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do CPP, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). De igual sorte, inviável o prosseguimento do apelo em relação à aventada transgressão aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 59 e 68, todos do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora também se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que se refere à culpabilidade, verifica-se que o fato de o paciente estar respondendo a uma execução penal quando cometeu o novo delito, constitui fundamentação adequada para a exasperação da pena-base. (...) 5. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 6. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria e a condição de reincidente do paciente, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 854.821/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). EMENTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA E DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO VALOR A SER REPARADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de insuficiência da prova e ausência de dolo específico, implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. (...) 4. A decisão agravada asseverou que a exasperação da pena-base foi proporcional, considerado o intervalo entre o mínimo e o máximo previsto para ambos os tipos penais de 10 anos. Esse fundamento não foi enfrentado nas razões deste agravo regimental, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal. Ademais, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que não há uma fração predefinida para fixação da sanção-base. 5. A condenação em reparação de danos preencheu os requisitos necessários, quais sejam, pedido expresso na denúncia e indicação do valor a ser indenizado, e o regime inicial semiaberto decorreu da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da habitualidade delitiva. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.436.652/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024). Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Carta Magna, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 156, caput, 158 e seguintes, 386, inciso VII, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do CPP, e 33, §2o, alínea “c”, 59, 61, inciso II, “a”, e 68, todos do CP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025